Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-40.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Seguro de vida. Embriaguez do segurado. Cláusula de exclusão de cobertura. STJ 620 – “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”. Indenização devida com base no valor da apólice vigente ao tempo do sinistro.